Tribunal: CARF
Processo: 13839.000115/2005-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.000115/2005-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.894 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
ADVANCE - INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
ESTATAL.
DESCABIMENTO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), a atualização monetária não incide sobre créditos de IPI, a não ser
que haja oposição estatal ilegítima, em ato administrativo ou normativo que
impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí
a necessidade de atualizá-los.
Tendo o direito creditório sido reconhecido pela Unidade de Origem, não há
que se cogitar em reversão de decisão pelas instâncias administrativas de
julgamento, não cabendo, assim, por falta de previsão legal, a aplicação da
Taxa SELIC. Aplicação da Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000115/2005-14
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento decorrente da homologação parcial
de compensação formalizada no PER/DCOMP no 14571.60053.300704.1.7.01-6104, de
30/07/2004 (doc. fls. 003 a 080), por meio do qual visava a recorrente compensar débitos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) relativos ao período de
apuração JUN/2004, em montante de R$ 164.300,18.
O direito creditório relativo ao crédito presumido do IPI decorre de ressarcimento
das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre as aquisições de insumos no
mercado interno e utilizados em bens destinados à exportação, relativos ao período de apuração
do 2o trimestre de 2004.
O crédito, em mesmo montante do débito, foi integramente reconhecido pela
autoridade competente. Não obstante, a autoridade administrativa concluiu que o crédito
reconhecido seria insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos confessados na DCOMP.
A contribuinte tem alegado em síntese que o Despacho Decisório não poderia se
abster da aplicação da taxa SELIC, conforme legislação, doutrina e julgados que cita.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-36.591 - 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 203
a 206)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
RESSARCIMENTO.
JUROS
PELA
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou
acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de
ressarcimento de crédito de IPI
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi devidamente cientificada em 20/05/2013 pelo recebimento da
Comunicação SEORT no 119/2013-HLOA, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Jundiaí - SP, conforme se observa no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 213).
Irresignada, em 19/06/2013, consoante carimbo de recebimento aposto pela
unidade preparadora à primeira folha da peça recursal, a contribuinte interpôs tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 215 a 268), por meio do qual alega, em síntese, que:
I.
o entendimento da DRJ/Ribeirão Preto de que os créditos utilizados pela
empresa para compensar os valores por ela devidos não seriam passiveis
de atualização pela Taxa SELIC por ausência de previsão legal não deve

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

prosperar, haja vista que se baseia em premissa errônea quanto à ausência
de previsão legal para correção monetária dos créditos que possuía;
II.
na Lei n° 9.779/99, o legislador teria disciplinado como forma primordial
para o beneficiamento dos créditos presumidos do IPI a sua utilização por
intermédio da compensação instituída pelos arts. 73 e 74 da Lei n°
9430/96, de forma que, com base nessas disposições, tendo o saldo credor
sido reconhecido pela autoridade administrativa, seria incontroverso que a
contribuinte pode efetuar o aproveitamento do crédito pela compensação
ou pelo ressarcimento;
III.
tendo se utilizado do instituto da compensação para se valer do saldo
credor do IPI, as regras a serem aplicadas no caso seriam aquelas
concernentes à compensação, e, por conseguinte, seria indiscutível ser
cabível a correção monetária do referido crédito pela aplicação da Taxa
SELIC; teria sido exatamente desta forma que a Lei n° 9.250/95,
responsável por instituir a referida Taxa SELIC, revelaria o direito à
correção do crédito;
IV.
ainda que tenha se utilizado, para se valer de seu saldo credor, da
“modalidade ressarcimento”, ainda assim teria direito a ver seu crédito
devidamente corrigido pela Taxa SELIC, contrariamente do que fora
decidido por meio do Acórdão recorrido, pois, tendo a Lei instituidora da
referida taxa estabelecer ser esta aplicada a atualização de restituição, “não
há dúvida de que o ressarcimento, por ser espécie do qual a restituição é
gênero, também deve ser atualizada pelo mesmo índice, sob pena de haver
enriquecimento sem causa do Fisco”;
V.
realizar a interpretação da Lei n° 9.250/95 somente de forma
literal/gramatical seria “desprezar por completo todo o sistema jurídico
processual atual e interpretar de forma errada o caso em comento, vez
que, como já dito acima, o ressarcimento e a restituição devem ser
entendidas da mesma forma”;
VI.
a Lei n° 9.784/99, ao dispor acerca das regras a serem observadas quando
se trata de processo administrativo federal, dispôs expressamente que os
pedidos ou declarações formuladas pelos contribuintes devem ser
analisados pela Autoridade Administrativa no prazo máximo de 30 dias,
prorrogáveis uma única vez pelo mesmo prazo, desde que devidamente
justificada e, posteriormente, a Lei n° 11.457/2007 disciplinou o prazo de
360 dias para que fosse proferida decisão, de forma que “a Autoridade
Administrativa deve obedecer aos prazos acima citados quando da análise
de pleitos pelos contribuintes, sob pena de perpetrar-se a chamada
resistência injustificada”;
VII.
no presente caso, a declaração de compensação que efetivava a utilização
do saldo credor de IPI foi entregue à Autoridade Administrativa pela
empresa em 18.01.2005, sendo que o despacho decisório que analisou seu
direito só foi proferido em 13.06.2008, ou seja, três anos depois, sendo
assim inegável que deixou-se de observar por completo o disposto na Lei
n°9.784/99, de forma que estaria configurada a resistência injustificada a
qual, por si só, seria “capaz de fazer nascer a obrigatoriedade de corrigir
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

o saldo credor de IPI requerido pela Recorrente, como única medida para
que ela minore os efeitos da referida demora”; e
VIII.
tal entendimento estaria totalmente convergente com aquele esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados.

Se apoiando nesses argumentos, requer a recorrente que “seja o presente recurso
voluntário conhecido e provido, reformando-se o r. acórdão de fls. e garantindo-se à
Recorrente:
(i) o direito de ver seu saldo credor de IPI devidamente corrigido pela aplicação
da Taxa SELIC e, por conseguinte, a devida homologação de todas as
compensações formalizadas pelas PER/DCOMPs em apreço; ou quando menos,
(ii) o direito de ver seu saldo credor de IPI devidamente corrigido pela aplicação
da Taxa SELIC, desde o protocolo até o término do processo, e, consequentemente,
homologadas as compensações formalizadas pelas PER/DCOMPs até o limite de
crédito apurado”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Como relatado, o direito creditório relativo ao crédito presumido do IPI reclamado
pela recorrente decorre de ressarcimento das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
incidentes sobre as aquisições de insumos no mercado interno e utilizados em bens destinados à
exportação.
O crédito vindicado, em mesmo montante do débito, foi integramente reconhecido
pela autoridade competente. Não obstante, a autoridade administrativa concluiu que este seria
insuficiente para extinguir a totalidade dos débitos confessados na DCOMP.
Analisando a questão posta a apreciação e julgamento desta c. Turma, vejo que,
no que diz respeito ao ressarcimento do crédito presumido do IPI indicado no PER/DCOMP, não
há litígio por estar, este, integralmente reconhecido.
Após analisar os documentos apresentados pela contribuinte, em cumprimento das
intimações realizadas com vistas a apurar a liquidez e certeza do crédito indicado no pedido de
ressarcimento, informa-se que “confirmamos a regularidade do credito e a legitimidade do
ressarcimento pleiteado as fls. 02, concluindo que a empresa tem direito ao ressarcimento ou
compensação do valor total de R$ 164.300,18” (Informação Fiscal de fls. 157 e 158 - grifei).
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

Também se concluiu que o crédito reconhecido seria insuficiente para extinguir a
totalidade dos débitos confessados na DCOMP. Se observa nos autos que a homologação parcial
da Declaração de Compensação decorreu da incidência de acréscimos moratórios associados ao
pagamento extemporâneo do débito nela declarado, visto que o vencimento da obrigação ocorreu
no dia 15/07/2004 e a extinção do débito pela compensação decorrente dos créditos de IPI
somente ocorreu no dia 30/07/2004, com a transmissão do PER/DCOMP. Tal situação foi
expressamente informada à contribuinte na Informação Fiscal de fls. 162 e ss. (destaques
nossos):
“Porquanto o crédito pleiteado se refira à valor, apurado em conta gráfica, isto é,
resultante da escrituração das entradas e saídas de Mercadorias tributadas pelo Imposto
de Produtos Industrializados — IPI, ausente, pois, qualquer documento de arrecadação,
faz-se necessária diligência no estabelecimento do requerente a fim de constatar a
efetiva existência do crédito, conforme recomenda o art. 17 da Instrução Normativa
SRF n° 210/02, em vigor à época da formalização da DCOMP, a saber:
(...)
Relatório fiscal elaborado pelo Serviço de Fiscalização — SEFIS, juntado às fls. 123,
após a realização de diligência, confirma a regularidade dos lançamentos fiscais e
constata a legitimidade do credito apurado, no valor de R$ 164.300,18.
A compensação é tratada no art. 74 da Lei 9.430/96:
(...)
Antes, porém, de se proceder ao confronto do crédito como débito, é de se destacar o
que prevê o CTN, em seu art. 161:
(...)
Estes acréscimos são fixados cf. o disposto no art. 61 da Lei n° 9.430/96:
(...)
Sendo, então, a compensação utilizada para liquidar débito tributário, é claro que a
mesma deve ser formalizada até a data de vencimento do débito. Verifica-se que o
débito em questão foi liquidado com atraso, pois vencera em 15/07/04 e a DCOMP
original foi formalizada em 30/07/04. Logo, sobre este débito incidirão os acréscimos
moratórios acima mencionados.
Com o crédito confirmado foi elaborado o relatório as fls. 156 a 158, o qual demonstra
que este crédito é insuficiente para liquidar o débito mais acréscimos legais”.
Assim, dos R$ 164.300,18 indicados pela recorrente para compensação na
DCOMP, foram utilizados R$ 156.550,91 para extinção do principal do débito, restando saldo
devedor de R$ 7.749,27.
É importante destacar, ainda, que o pagamento fora do prazo e a incidência dos
acréscimos moratórios associados ao débito em momento algum foram objeto do litígio, visto
que sequer foram questionados pela recorrente, seja em Manifestação de Inconformidade ou no
Recurso Voluntário. Em sua Manifestação de Inconformidade, a empresa limitou-se a defender
que estaria equivocado o entendimento manifestado no Despacho Decisório e que faria jus à
“atualização dos créditos de IPI utilizados na compensação pela taxa Selic (a mesma aplicada
na atualização dos créditos da União), devendo ser recalculado o crédito”.
Nesses termos, não vejo qualquer fundamento para a reforma da decisão
administrativa que homologou parcialmente a compensação declarada, já que não há qualquer
contestação acerca da extinção do débito já vencido e a consequente imputação dos acréscimos
moratórios.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

É cediço que a exigência dos acréscimos moratórios sobre débitos não pagos no
prazo encontra respaldo no art. 61 da Lei no 9.430, de 19962e a manutenção de sua cobrança tem
ainda suporte na Súmula CARF no 4, de observância compulsória por parte deste Conselheiro.
Dando sequencia à análise do mérito, vê-se que a recorrente tem defendido desde
o início do litígio a homologação integral da compensação, sustentando que caberia a atualização
monetária do ressarcimento do crédito presumido pela taxa Selic, em decorrência da demora na
análise de sua DCOMP.
De outra feita, ao analisar o mérito da Manifestação de Inconformidade, entendeu
o colegiado de piso que não há previsão legal para a atualização monetária solicitada (fls. 204 e
ss. – destaques nossos):
“Primeiramente, faz-se necessário esclarecer à impugnante que a jurisprudência e a
doutrina, mesmo quando administrativa, não vinculam os julgadores de 1a instância.
Sendo assim, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no
artigo 472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não
pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter
partes” e não “erga omnes”.
Cumpre esclarecer, ainda, que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos e somente aplicam-se sobre a
questão em análise, vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do Código Tributário Nacional:
(...)
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas do Egrégio
Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e a sua plena
eficácia e força impositiva para as partes envolvidas nos respectivos processos
administrativos, a Constituição Federal, o Código Tributário, Lei Ordinária, ou ato
infralegal não estabelecem, como regra geral, a obrigatoriedade de aplicação das
decisões dos tribunais judiciais e administrativos pelas autoridades administrativas de
julgamento.
(...)
Quanto à atualização de seu crédito pela taxa selic, há que se destacar que, no caso dos
autos, o crédito que o sujeito passivo não se originou de nenhum indébito tributário e
sim de ressarcimento de crédito presumido de IPI, que consiste em um benefício fiscal.
(...)

2 Lei no 9.430/1996
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)” (grifei)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

Além disso, cabe ainda observar que o exame mais acurado da Lei n.o 8.383, de 1991,
art. 66 e da Lei no 9.250, de 1995, art. 39, parágrafo 4o, demonstra que o ressarcimento
do crédito presumido não se confunde com a restituição ou a compensação pelo
pagamento indevido de tributos. Pelo contrário, a empresa ao adquirir os insumos
mediante operações tributadas, “paga” o PIS e a Cofins exatamente como determina a
lei. O que existe posteriormente é um favor fiscal que prevê a devolução dessas
contribuições incidentes nas duas operações imediatamente anteriores à
industrialização a título de incentivo. Não há pagamento indevido. A União fica na
posse de um dinheiro recebido licitamente.
É evidente que se o legislador quisesse abonar acréscimo de correção monetária e
juros Selic também para o ressarcimento em questão, teria incluído esse instituto,
expressamente, na redação do citado art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, exatamente
como fez no caso da Lei no 8.748, de 1993.
Ademais, não se pode olvidar que o direito subjetivo ao ressarcimento só nasce com o
advento do despacho da autoridade competente, ao contrário do que ocorre com a
repetição do indébito, onde o direito de repetir já nasce imediatamente com o
pagamento indevido ou a maior, independentemente de qualquer ato da autoridade
administrativa”.
O que se vê atualmente, em verdade, é que, apesar de ausência de expressa base
legal para essa atualização, há sim a possibilidade de atualização monetária pela aplicação da
taxa Selic em decorrência de constatação de oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento, mas
não nos termos do pugnado pela recorrente.
A atualização monetária em pedidos de ressarcimento de IPI é recorrente e de
largo conhecimento e debate no âmbito deste E. Conselho.
É reiterada a jurisprudência oriunda do STJ no sentido de ser cabível a aplicação
da taxa Selic acumulada, a título de atualização monetária do valor requerido, quando o
reconhecimento do crédito presumido do IPI ocorre após ilegítima resistência por parte da
Administração Tributária, entendimento que começou a se materializar no REsp no 993.164-
MG3.

3 REsp no 993.164-MG
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO
PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS
DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO
INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E
PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua aplicação restringida por força da
Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-
se aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art.
1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI
(decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência
de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

O que se deve analisar inicialmente, então, é se houve ou não "oposição estatal"
ou "ilegítima resistência por parte da Administração Pública". Para tanto, deve ser adotado o
entendimento também expresso do STJ de que o aproveitamento de créditos escriturais, em
regra, não dá ensejo à correção monetária, exceto quanto obstaculizado injustamente pelo Fisco,
caracterizando a mora administrativa, aplicado no REsp no 1.035.847/RS4, julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC, e Súmula 411/STJ.
A análise desta matéria também deve tomar em conta o entendimento
materializado em outro julgado do STJ de que a imposição de correção monetária pela taxa Selic
ocorre a partir do fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360
dias, independentemente da época do requerimento (art. 24 da Lei 11.457/07), conforme também
decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp. no 1.138.206/RS5, submetido ao rito do art. 543-C

13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do
STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe
03.05.2010).
(...)
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.

4 REsp 1.035.847/RS
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO
PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito oriundo
da aplicação do princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que
acarreta demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso no Judiciário,
Posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena
de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em
27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007;
EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.”

5 REsp 1.138.206 - RS
“TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO
CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO
70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de
2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da
razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe
26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe
21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

do CPC e da Resolução 8/STJ da mesma forma. Assim, o marco inicial da correção monetária, se
incidente, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, seria o fim do prazo que a
Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias do pedido de ressarcimento.
Sobre a matéria, há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo sido
constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção
monetária pela taxa Selic deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007, dispondo-se ainda
como termo inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido.
Esta é a determinação da Súmula CARF no 154, de observância compulsória por
parte dos integrantes deste Conselho.
“Súmula CARF no 154
“Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
no 11.457/07”.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709 (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
DOU de 18/12/2020).
Na análise deste tipo de caso, deve-se verificar se efetivamente ficou caracterizada
a oposição estatal ilegítima. Com base nesse entendimento, para o reconhecimento da incidência
da taxa Selic é necessária a ocorrência de duas premissas, quais sejam:
1) existência de reversão total ou parcial de decisão denegatória do crédito nas
instâncias administrativas de julgamento; e
2) o trânsito em julgado da decisão administrativa ultrapassando o prazo de 360
dias.
Ressalte-se que, na hipótese de reversão parcial, a incidência da taxa Selic é
admitida somente sobre a parcela revertida, e não sobre o valor total do direito creditório a ser
ressarcido, que contempla também o montante eventualmente já reconhecido pela autoridade
administrativa competente.

3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 Lei do Processo Administrativo Fiscal , o
que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo
razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
(...)
5. A Lei n.o 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a
obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo dos pedidos, litteris: "Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativano prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos,
defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos
protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
(...)
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do
procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.894 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.000115/2005-14

Nesses termos, por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas, é a ocorrência cumulativa das duas premissas que permite reconhecer a incidência da
taxa Selic para os créditos indeferidos de forma ilegítima, cujo termo inicial da incidência da
correção somente poderá ser contado a partir dos 360 dias do protocolo do pedido, como visto.
No caso em tela, a recorrente defende que teria havido resistência injustificada do
Fisco, o que faria correta a atualização monetária, mas não é o que se vê.
Em verdade, o que se observa é que não há qualquer oposição ilegítima. Não há
ato estatal administrativo ou normativo impedindo a utilização do direito de crédito no pedido
formulado pela recorrente. Tampouco há decisão associada ao crédito revertida posteriormente.
Lembre-se que o crédito tributário utilizado na Declaração de Compensação parcialmente
homologada foi integralmente reconhecido pela autoridade competente. Tanto o Despacho
Decisório quanto a decisão recorrida são claros nesse sentido.
Desta maneira, não havendo oposição ilegítima ao crédito presumido de IPI, visto
que foi integralmente reconhecido, não há de se falar em aplicação dos julgados citados pela
recorrente nem em atualização monetária pela incidência da taxa Selic sobre os créditos
solicitados no Pedido de Ressarcimento.
Assim, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se a
homologação parcial da compensação declarada.

Conclusões
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital